Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA ADMINISTRADORA. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS. INDUÇÃO A ERRO. COMPROVAÇÃO PELO ADERENTE. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. RESCISÃO. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. ENTENDIMENTO EMANADO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL CONTRATADO SUPERIOR A 10%. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO (STJ, SÚMULA 538). PRÊMIOS DE SEGURO DE VIDA. DESTINAÇÃO EVIDENCIADA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILÍCITO AUSENTE. NEGÓCIO FORMULADO VIA DOCUMENTOS ESCRITOS. ADULTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO APERFEIÇOAMENTO (CC, ARTS. 186 E 188, I). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ. CLÁUSULA PENAL, MULTA E TAXA DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO OU PREJUÍZO AO GRUPO. INEFICÁCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS A SEREM REPETIDAS. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO ASSEGURADO PARA DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. TAXA DE FUNDO DE RESERVA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. CONDICIONADA EXISTÊNCIA DOS VALORES DO FUNDO. NECESSIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO (CPC, ART. 86). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES. PETIÇÕES RECURSAIS DE AMBAS AS PARTES. INÉPCIA. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COROLÁRIO LÓGICO DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. PEÇAS TECNICAMENTES APTAS. INAPTIDÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO ABRANGENTE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS, SEM DECOTES. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS FINANCEIRAS. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DO AUTOR. DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ. PROVIMENTO PARCIAL EM PARTE MÍNIMA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Consumada a desistência do consorciado quanto à permanência no grupo de consórcio ao qual havia aderido, a suspensão do pagamento das parcelas convencionadas resulta no distrato do contrato, legitimando que, como expressão do direito subjetivo de ação que o assiste, resida em Juízo com o objetivo de obter a repetição do que despendera de imediato e sem observância das condições contratualmente estabelecidas, revestindo-se de interesse de agir, que emerge da constatação de que a administradora condiciona a repetição à observância do convencionado.
3. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a tutela pretendida, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, determinando a vinculação do juiz à causa posta em juízo na exata dicção dos princípios da adstrição e da inércia da jurisdição, tornando inviável que, almejando o consumidor a rescisão ou anulação do contrato de consórcio e/ou modulação das cláusulas financeiras do contrato, a sentença que resolve a pretensão sob essas balizas, conquanto revisando as cláusulas contratuais mas sem reconhecer vício de vontade, não incorre em julgamento ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492, caput).
4. O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade estatuído nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, regramento que, contudo, não ostenta natureza absoluta, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais princípios jurídicos também afetos às relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. A oferta que veicularia condições inteiramente desarrazoadas e desconformes com os parâmetros vigentes no mercado para aquisição do mesmo produto, não chegando sequer a ser comprovada (art. 373, I, do CPC), sendo contrariada, outrossim, pelos ditames do contrato firmado entre as partes e perceptível sua desconexão com a legislação pertinente, não é apta a vincular a fornecedora, pois, agregado ao princípio da vinculação contratual ao ofertado, as relações de consumo também são presididas pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio, obstando que a natureza jurídica que ostenta se transmude em instrumento de fomento de locupletamento indevido ao consumidor, pois não é esse o norte da proteção que lhe é dispensada como elo final do mercado, não sendo possível, assim, demais, a sua aferição como descumprimento contratual por parte da administradora do consórcio.
6. O contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações particulares, vez que se destina ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o).
7. As atividades consorciais não se destinam a fomentar capital de giro ou capitalização de sociedade comercial que se destine a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitar a aquisição de bens duráveis nas condições delineadas, devendo os próprios consorciados fomentarem o alcançamento dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, estando sujeitas a regulação específica, donde deriva que a preservação da comutatividade das obrigações e do funcionamento do grupo reclama que as contemplações estejam sempre condicionadas à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição dos bens a que se destinara sua formação.
8. Qualificando-se o consórcio como instrumento plurilateral destinado à constituição de fundo comum para propiciar a seus integrantes a aquisição de determinados bens exclusivamente por meio de autofinanciamento, atuando a administradora como mera gestora e representante do grupo, ressoa, como inerente à natureza do consórcio que a inexistência pontual de recursos suficientes para aquisição do bem a que se destinara a constituição do grupo obsta a efetivação de contemplações por sorteio, ensejando que somente possam ser contempladas no período as cotas que, diante de lances formulados pelos consorciados respectivos, permitam a complementação do valor necessário à aquisição do bem (Lei no 11.705/08, art. 23).
9. A cláusula contratual que, emergindo da regulação normativa vigorante, condiciona a repetição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente ao encerramento das atividades do grupo ao qual aderira, guardando conformidade com a natureza das atividades consorciais e com a autorização regulatória, reveste-se de eficácia e higidez, não destoando da proteção dispensada ao consorciado pela legislação de consumo, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento proferido sob o procedimento dos recursos repetitivos.
10. Comprovada a destinação das parcelas de prêmio solvidas pelo consorciado, pois evidenciado que foram endereçadas ao custeio do seguro de vida em grupo no qual a administradora figurara como estipulante, e apreendido, outrossim, que o aderente fora, ademais, alcançado pelas coberturas efetivamente convencionadas pela administradora com seguradora com a qual entabulara seguro subjacente, inviável que lhe sejam repetidas ante a resolução antecipada do contrato de consórcio, pois, fomentadas as coberturas, se aperfeiçoara a gênese da prestação na conformidade da natureza aleatória do contrato de seguro
11. A taxa de administração, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a remunerar a administradora de consórcios pelos serviços que fomenta, devendo ser compensada pelos serviços que prestara e custos administrativos que tivera ante o relacionamento havido, viabilizando sua compensação pelos custos que suportara e pelos serviços que efetivamente fornecera, tanto mais porque, malgrado desfeita a adesão, não derivara da sua inadimplência ou iniciativa, e aludida parcela destina-se justamente a remunerá-la pelos serviços de administração que fomenta, detendo as administradoras de consórcio liberdade para estabelecer a respectiva taxa ainda que fixada em percentual superior a 10% (Enunciado no 538 da súmula do STJ).
12. Considerando que o legislador não modulara a taxa de administração passível de ser contratada e exigida do aderente pela administradora de consórcio, não ressoa abusiva a disposição que a mensura em montante superior a 10%, porquanto a contraprestação, destinando-se a remunerar a administradora pelos serviços de gestão que fomenta, emergindo da autonomia contratual assegurada às partes, não encontrando limitação normativa, é passível de ser estabelecida em patamar condizente para a praxe do mercado.
13. Da apreensão de que a repetição do que fora despendido pelo consorciado desistente está dependente do encerramento das atividades do grupo que integrara, a mora da administradora quanto à obrigação que a afeta de repetir o que lhe fora destinado somente se aperfeiçoará após o implemento da condição que ensejará a irradiação da obrigação restituitória, determinando que os juros de mora que devem incrementar o que deve ser repetido tenham como termo inicial o dia subsequente ao trigésimo dia após o encerramento das atividades do correspondente grupo de consórcios.
14. A taxa de fundo de reserva, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a cobrir eventual insuficiência de recursos do Fundo Comum, em razão de desistência, inadimplência, exclusão de consorciados ou em virtudes de despesas extras do grupo, de forma que sua restituição ao consorciado desistente, na proporção do importe que contribuíra, está condicionada a efetiva existência de valores no fundo após o encerramento do grupo e contemplação de todos os consorciados com o bem almejado.
15. Ausente qualquer ilícito civil imputável à administradora e, sobretudo, passível de ensejar violação aos direitos da personalidade do consorciado que, tornado inadimplente, fora excluído do grupo ao qual aderira, ficando-lhe ressalvada a repetição do que despendera, abatida a taxa de administração, ao seu sorteio ou ao encerramento das atividades do grupo, ressoa carente de lastro a subsistência de fato apto a ser reconhecido como gerador de dano moral afetando-a ante a ausência da gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito e o dano que irradiara (CC, arts. 186 e 927)
16. A exclusão do consorciado do grupo motivada pela desistência que manifestara não irradia, se não havia ainda sido contemplado com o bem que determinara a adesão, nenhum efeito lesivo ou prejuízo ao grupo, obstando que seja sujeitado à sanção oriunda da cláusula penal convencionada, inclusive no tocante à retenção da taxa de adesão, cuja incidência, guardando consonância com a natureza das atividades consorciais, está condicionada à subsistência de dano ou prejuízo, notadamente quando sua graveza é inversamente proporcional ao adimplemento havido.
17. O acolhimento somente em parte do pedido implica a sucumbência parcial da parte autora, determinando que as verbas de sucumbência sejam rateadas entre os litigantes em ponderação com o postulado e com o êxito objeto, balanceando-se o almejado e o alcançado, tornando inviável que, refutado substancialmente o perseguido, a parte ré seja reputada substancialmente sucumbente (CPC, art. 86).
18. A formulação da pretensão com lastro nos argumentos defendidos pela parte autora como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto desacolhido o pedido, mas não tendo incorrido em nenhuma das situações pontuadas, seja reputada litigante de má-fé (CPC, art. 80).
19. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente modulada. Unânime.